Tribunal: TJDFT
Processo: 0766364-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RENÚNCIA TÁCITA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO ANTERIORES. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Trata-se de recurso da Autora, em que se pretende a reforma da sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, relacionada à cobrança de exercícios anteriores.
2. Gratuidade de justiça. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. A Recorrente comprova que é professora da educação básica e recebe o salário líquido de R$5.090,34, o que pressupõe incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Dessa forma, acolhe-se o pedido de gratuidade.
3. Prescrição quinquenal. Ausente previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, nos seguintes termos: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ainda, conforme art. 4o do Decreto, o prazo da prescrição não corre durante o período que a Administração leva para realizar o estudo necessário e apurar a existência do direito reivindicado.
4. Renúncia à prescrição. O STJ reconhece a renúncia tácita à prescrição nos casos em que ato da administração reconhece o direito do interessado após a prescrição (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010). Tal entendimento encontra respaldo artigo 191 do Código Civil. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1764209, 1341525.
5. Tendo em vista o reconhecimento administrativo do direito da Recorrente pelo Distrito Federal ao recebimento R$ 676,77 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), valor nominal relacionado a diferenças na remuneração no ano de 2012, e, ainda, a presunção de veracidade e legitimidade do documento emitido pela Secretaria de Educação do DF, tal valor deve prevalecer, não incidindo a hipótese de prescrição ao caso. Desnecessidade de retorno dos autos à origem pela aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 4o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para afastar a prejudicial de prescrição. No mérito, propriamente dito, reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 676,77 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), correspondente aos pagamentos pendentes previstos na declaração emitida pelo ente público. O valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde o reconhecimento do débito pela Administração, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.